Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos COOPERPLAN Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Ceres Noleto Silva Bertolino, determinou que a exequente retifique sua planilha de cálculos, considerando que a sentença que converteu o mandado monitório em título executivo não incluiu na condenação os juros remuneratórios, tendo determinado a aplicação tão somente de correção monetária desde a data da propositura da ação e dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2. A agravante relata que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, a qual foi julgada procedente para determinar o pagamento de débito descrito em cédula de crédito bancário, no montante de R$3.665,13 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Afirma que haveria, no contrato, previsão de cobrança de juros remuneratórios de 3,57% ao mês, de modo que seria devida sua inclusão nos cálculos referentes à atualização do débito exequendo.

3. Da análise do dispositivo da sentença exequenda, observa-se que não houve inclusão de juros remuneratórios na condenação, sendo certo que não houve irresignação oportuna da parte ora agravante quanto ao ponto, visto que a decisão transitou em julgado em 4/2/2015. Dessa forma, não se afigura possível questionar os termos do título executivo anos depois, sob pena de violação da coisa julgada.

4. Ademais, cumpre salientar que a pretensão de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos já foi ventilada no curso da execução anteriormente e afastada pelo Juízo da origem, conforme se extrai da decisão proferida em 11/10/2019. Ressalta-se, novamente, que não houve interposição de recurso pela parte contra a referida decisão.

5. Assim, não pode prosperar a pretensão da agravante, visto que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a teor do art. 507 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.